Tribunal: CARF
Processo: 13819.002679/2010-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.002679/2010-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.005 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
MARCIO SAMPEI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. COMPROVAÇÃO DOS RENDIMENTOS
DECLARADOS A TÍTULO DE RECEITA.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado poderá
deduzir da receita decorrente do exercício da atividade as despesas de custeio
escrituradas em livro-caixa, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora, desde que devidamente comprovadas.
Comprovada a correlação entre os gastos incorridos e os rendimentos da
atividade correspondente, deverão ser acatadas as deduções pleiteadas, no
limite das comprovações realizadas.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material. Admite-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.002679/2010-89
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.005 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002679/2010-89

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 169/173):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento de fls.
159/162, que exige crédito tributário referente ao exercício 2006, ano-calendário 2005,
no montante de R$ 19.010,83, sendo R$ 8.536,52, a título de imposto de renda pessoa
física suplementar, R$ 6.402,39, de multa de ofício e R$ 4.071,92 de multa de mora,
calculados até 31/08/2010.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 160), o procedimento
resultou na apuração da infração por dedução indevida de despesas de Livro Caixa,
no montante de R$31.041,92.
Informa a autoridade fiscal notificante que, em razão de o contribuinte ter declarado
apenas Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica com vínculo empregatício, foi
glosado o valor de R$ 31.041,92 informado a título de Livro Caixa, indevidamente
deduzido.
O contribuinte solicitou retificação do lançamento (vide SRL de fl. 04), que foi
indeferida pela fiscalização, sob o argumento de que o interessado declarou de forma
espontânea livro caixa como dedução em sua declaração de ajuste anual referente ao
exercício 2006, ano base 2005, ocasionando imposto a menor a ser pago. Tributação
procedente. SRL rejeitada.
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou impugnação de fl. 02, com
documentos anexados, às fls. 03/158, argumentando o que se segue.
Não possuía vínculo empregatício no ano calendário 2005. Nesse ano prestava serviços
de consultoria sem vínculo empregatício (profissional liberal). Em anexo está o contrato
de serviço de consultoria firmado com a fonte produtora no dia 27 de dezembro de
2004, onde as responsabilidades seriam treinamento para clientes, suporte técnico,
assistência nas instalações, suporte em vendas e visitas a clientes.
Despesas foram necessariamente gastas para assegurar a realização do serviço prestado
e a manutenção da fonte produtora. As despesas estão detalhadas no Livro Caixa, assim
como cópias das Notas Fiscais e Recibos.
Na DIRPF exercício 2006, especificou somente Rendimentos Tributáveis Recebidos
de Pessoas Físicas e do Exterior pelo Titular. O campo Rendimentos Tributáveis
Recebidos de Pessoa Jurídica não está informado.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 22/10/2014 (fls. 176), o contribuinte, em 20/11/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 178/180), trazendo aos autos a tradução juramentada do contrato
de serviços de consultoria celebrado, feita por tradutor autorizado oficialmente, a fim de
comprovar a informação da prestação de serviços de forma autônoma à pessoa jurídica
contratante Comarco Wireless International, sendo tais serviços de consultoria prestados de
forma exclusiva à fonte pagadora contratante, razão pela qual não há apontamentos de outros
rendimentos auferidos no ano-calendário de 2005, requerendo, ao final, a anulação do crédito
tributário lançado.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.005 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002679/2010-89

Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 181/190.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Das deduções a título de livro-caixa – dos rendimentos recebidos de pessoa
jurídica sem vínculo empregatício:
O litígio recai sobre a a glosa dos rendimentos declarados e que comportariam a
dedução das despesas lançadas no livro-caixa, no valor de R$ 31.041,92, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da
receita recebida da empresa Comarco Wireless International, no valor de R$ 111.712,20, pelo
trabalho não assalariado, relativo aos serviços de consultoria contratados.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos, dentre outros e em
especial, com tradução juramentada do contrato de serviços de consultoria celebrado com a
empresa Comarco Wireless International, realizada por tradutor oficial (fls. 182/186).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls.
170/173):
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.005 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002679/2010-89

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento por infração de dedução
indevida de despesas de Livro Caixa, no montante de R$ 31.041,92, em razão de o
contribuinte ter declarado apenas Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica com
vínculo empregatício.
O contribuinte questiona o lançamento, informando que no ano de 2005 prestava
serviços de consultoria sem vínculo empregatício (profissional liberal), conforme
contrato em anexo de serviço de consultoria firmado com a fonte pagadora
Comarco Wireless Technologies, Inc.
(...)
O autônomo que somente presta serviços a pessoa jurídica também tem direito à
dedução das despesas admitidas pela legislação. Neste sentido, é a orientação do
Manual Perguntas e Respostas do exercício 2006, divulgado por esta Secretaria com a
finalidade de orientar os contribuintes no preenchimento de suas Declarações de Ajuste:
P. 384 - Quem pode deduzir as despesas escrituradas em livro Caixa?
(...)
As despesas de custeio escrituradas em livro Caixa podem ser deduzidas
independentemente de as receitas serem oriundas de serviços prestados
como autônomo a pessoa física ou jurídica.
(Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, I; RIR/1999, art. 75; IN SRF no 15, de 2001, art.
51)
P. 386 - As despesas de custeio escrituradas no livro Caixa podem ser deduzidas
independentemente de as receitas serem oriundas de serviços prestados como
autônomo a pessoa física ou jurídica?
O profissional autônomo pode escriturar o livro Caixa para deduzir as despesas
de custeio, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Receita e despesa devem manter correlação com a atividade, independentemente
se a prestação de serviços foi feita para pessoas físicas ou jurídicas.
(...)
(Lei no 8.134, de 1990, art. 6o; RIR/1999, arts. 75 e 76; IN SRF no 15, de 2001,
art. 51)
No caso em exame, a fiscalização considerou como indevidas as deduções constantes do
Livro Caixa por ter considerado que o contribuinte informou rendimentos recebidos
apenas de pessoa jurídica com vínculo empregatício.
Antes da análise das provas carreadas a este processo administrativo fiscal, faz-se
necessário ressaltar que se tratando de profissional liberal, presume-se que a prestação
de serviço deveria ter sido efetuada de forma autônoma. Pelos documentos apresentados
pelo contribuinte, estes nos levam a conclusão de que ele prestou serviços no ano-
calendário de 2005, apenas para um único contratante (Pessoa Jurídica), fato não
usual para esta natureza de ocupação.
Não consta do Livro Caixa apresentado, outros rendimentos auferidos pelo
contribuinte no exercício fiscalizado, sendo razoável, portanto, acreditar que ele
possa ter mantido vínculo empregatício no período, ao contrário da situação em
que se este prestasse serviços para diversos contratantes.
De qualquer forma, de acordo com o que dispõe o artigo 157 do Código de Processo
Civil, Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, “Só poderá ser junto aos autos documento
redigido em língua estrangeira, quando acompanhado de versão em vernáculo, firmada
por tradutor juramentado”.
Assim, a ausência de tradução juramentada, feita por tradutor autorizado
oficialmente, que revestiria com fé pública o contrato apresentado e que produziria
efeito legal como comprovação junto aos autos do processo, impede constatar se o
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.005 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002679/2010-89

impugnante trabalhou de forma autônoma (sem vínculo empregatício), conforme
alegado.
Merece destaque, o fato do contribuinte incluir despesas indevidas no livro Caixa, na
sua quase totalidade, como despesas de transporte (que são aceitas somente para
representantes comerciais autônomos), alimentação, hospedagem, além de pagamento
de fatura de serviços de telefonia cuja linha encontra-se instalada na residência do
contribuinte. Nesses casos, o contribuinte não pode utilizar na apuração da base de
cálculo a totalidade desses dispêndios, já que o telefone serve tanto à residência quanto
à atividade autônoma, conforme Parecer Normativo CST no 60, de 20 de junho de 1998,
que admite como dedução apenas a quinta parte destas despesas, quando não se possa
comprovar quais as oriundas da atividade profissional exercida.
Diante do exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário consoante Notificação de Lançamento de fls. 159/162.
Pois bem. Feito o registo acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
insurgência recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
De fato, da leitura da descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação
de lançamento, pode-se observar que a glosa está escorada no art. 6o da LEI no 8.134/90, e
como fundamento exclusivo “em razão de o contribuinte ter declarado apenas Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica com vínculo empregatício, está sendo glosado o valor de R$
31.041,92, informado a título de Livro Caixa, indevidamente deduzido” (fls. 160).
Não obstante, em relação ao lançamento propriamente dito, o Recorrente, ao
meu sentir, logrou êxito em demonstrar a origem dos rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
os quais se referem, nos termos das Seções A / B / C e D do Anexo A (fls. 185), “a prestação
de serviços de consultoria e treinamento de clientes e suporte técnico, assistência em
instalações e suporte a vendas para todos os produtos atuais da CWT para as soluções de
testes sem fio e quais outros produtos da CWT, a partir de 01/05/2005, com remuneração
fixada em moeda estrangeira (US$), e não aceitará nenhum compromisso com ou para
qualquer outra empresa ou pessoa em qualquer área de desenvolvimento de negócio ou de
atividade proposta para qual ele está designado sob o presente instrumento”, cuja atuação, ao
teor da cláusula 3a (fls. 183) “será independente e desvinculado do quadro funcional da pessoa
jurídica contratante, não tendo direito a remuneração trabalhista ou benefícios similares”,
cujos os rendimentos declarados enquadram nas disposições contidas no art. 6o, caput, da Lei no
8.134/90.
Ademais, cabe ressaltar que não há na autuação qualquer menção acerca da não
comprovação das despesas declaradas no livro-caixa – diga-se de passagem, limitando a
fiscalização em lastrear o lançamento na ausência de comprovação de que os rendimentos
recebidos não são decorrentes do trabalho com vínculo empregatício – o que impede de se
apurar a efetividade das despesas escrituradas no livro-caixa, sob pena de se ampliar as
exigências além daquelas solicitadas pela autoridade lançadora, incorrendo, caso assim se
proceda, em violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Portanto, ancorado no conjunto probatório produzido (fls. 182/186), quanto aos
rendimentos decorrentes do trabalho não assalariado tem-se por comprovada a correlação de
valores recebidos, devendo tais rendimentos ser acatados, restando assim margem suficiente
para suportar a dedução das despesas registradas no livro-caixa, razão pela qual torno
insubsistente o crédito tributário apurado.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.005 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002679/2010-89

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar
o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 199
DF CARF MF
Original